Tribunal: TJMT
Processo: 1013630-63.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013630-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALL MINE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 53.439.070/0001-07 (APELANTE), ASI COSMETICOS LTDA - CNPJ: 30.124.151/0001-12 (APELANTE), RODRIGO DE MORAIS FURLANETTI - CPF: 971.851.081-87 (ADVOGADO), E. V. D. O. M. - CPF: 066.674.891-80 (APELADO), FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES - CPF: 818.266.991-04 (ADVOGADO), ALEXANDRINA CONCEICAO DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 834.862.401-53 (APELADO), ALEXANDRINA CONCEICAO DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 834.862.401-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALL MINE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 53.439.070/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. DIREITO DE IMAGEM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO NÃO AUTORIZADO DE IMAGEM DE MENOR PARA FINS COMERCIAIS. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Versa a apelação interposta por ASI Cosméticos LTDA contra sentença que condenou solidariamente as rés ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 5.000,00, em razão de uso não autorizado da imagem de menor impúbere para fins comerciais, violando os direitos personalíssimos assegurados pela Constituição Federal e pelo Código Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização da imagem da menor impúbere, sem autorização, para fins comerciais, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O direito à imagem é tutelado pela Constituição Federal (art. 5º, X) e pelo Código Civil (art. 20), sendo inalienável e intransmissível, o que assegura ao titular indenização pela violação.

4. O uso da imagem para fins comerciais sem autorização caracteriza dano moral in re ipsa, conforme pacificado pela Súmula 403 do STJ, dispensando prova de prejuízo material ou moral efetivo.

5. A responsabilidade solidária das rés decorre da relação de consumo, fundamentada na responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

6. A quantia fixada na sentença é adequada e proporcional, considerando a gravidade do dano e o caráter pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O uso não autorizado da imagem de pessoa, especialmente de menor, para fins comerciais, caracteriza ato ilícito e enseja o dever de indenizar por danos morais, prescindindo de prova de prejuízo efetivo."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, X; CC, arts. 20, 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 403; TJ-SC, AC 0305581-72.2014.8.24.0038; TJ-MG, AC 50028077820238130707.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ASI COSMÉTICOS LTDA (Original Cosmetics), contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Cível de Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais por uso não autorizado de imagem para fins comerciais
, n.º 1013630-63.2024.8.11.0041, proposta por E. V. O. M., representada por sua tutora legal, ALEXANDRINA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES,
condenando solidariamente as rés, ALL MINE COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA e ASI COSMÉTICOS LTDA (ORIGINAL COSMETICS), ao pagamento de Danos Morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, acrescidos de juros legais (SELIC), desde a citação, com correção monetária (IPCA), a partir do efetivo prejuízo, conforme artigos 406, §1º e 389, §1º do CPC. Condenou ainda, as rés, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 15% (quinze por cento), sobre o valor da Condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Inconformado, o Apelante argumenta não haver dano moral indenizável, pois, ao ter ciência, providenciou imediatamente a exclusão do material das redes sociais, demonstrando boa-fé, ausência de dolo ou má-fé. Que no caso houve simples alegação de abalo subjetivo, sendo necessário que o dano pressuponha violação grave e relevante de direitos da personalidade, segundo a doutrina e jurisprudência.

Cita o julgado TJ/MG, em
Apelação Cível nº 1.0000.20.477624-6/001, de Relatoria do Des. Álvares Cabral da Silva,
julgado em 22/06/2021
,
que suma,
traz o entendimento que é indispensável que o dano moral ultrapasse o mero aborrecimento ou dissabor
. Assevera ainda que não houve prejuízo concreto à honra ou a imagem pública da apelada, devido a imediata exclusão, sem elemento gravoso que caracterize o dano moral.

Acerca do
quantum
indenizatório de
R$ 5.000,00
, aduz não atender os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, pleiteando ponderação. Logo, argumenta equilíbrio pedagógico da sanção, no patamar de
R$ 1.000,00
, para fins de reparação.

Por fim, o apelante, requer provimento para reconhecer inexistência de prejuízo indenizável, e subsidiariamente, a manutenção da condenação no valor de
R$ 1.000,00
, bem como, a redistribuição dos ônus sucumbenciais, em caso de provimento do recurso.

Contrarrazões, apresentadas pelo apelado, requerendo total manutenção da r. sentença ordinária, com majoração em grau recursal de honorários sucumbenciais.

O Ilustre representando do MP, manifesta que a lide não tem como objeto o interesse de civilmente incapaz, haja vista, o apelante pleitear a reforma da r. sentença originária, constatando devida representada da menor, outrossim, alude o proveito econômico da demanda à menor, com acréscimo patrimonial.

O
Parquet
, por inexistir
interesses indisponíveis
, declina sua atuação no feito, salvo presença que fatos novos justificantes de oportuna intimação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Versa a apelação interposta por
ASI COSMÉTICOS LTDA (ORIGINAL COSMETICS)
contra respeitável sentença do juízo de 1º grau, em
Ação de Indenização por Danos Morais por uso não autorizado de imagem para fins comerciais,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando
solidariamente
as rés, ALL MINE COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA e ASI COSMÉTICOS LTDA (ORIGINAL COSMETICS), ao pagamento de Danos Morais, no montante de
R$ 5.000,00
em favor da autora, acrescidos de juros legais pela SELIC, contados da citação e com correção monetária (IPCA) a partir do efetivo prejuízo, conforme artigos 406, §1º e 389, §1º do CPC.

Condenou ainda, as rés, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Em análise aos autos, antemão, verifico que ALL MINE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, teve sua revelia decretada haja vista com perfeita intimação. Outrossim, o
Min. Público
por seu ilustre representante
,
explanou declínio de suas atribuições face a lide não versar
interesses indisponíveis da Menor,
manifestando manutenção da r. sentença, bem como proveito econômico a parte apelada.

Desta feita, vejamos, o
Direito de Imagem
é direito fundamental, conforme preconiza seu
art. 5°, inc X da Carta Magna
, dispondo ser "invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas",
in verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(..)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Infere-se,
não por acaso
, a extrema importância deste direito fazer parte do rol de direitos e garantias fundamentais da Constituição da República, pois, o direito à imagem abrange, todas essas formas de exteriorização, incluídos o molde, os gestos e a voz, sendo, portanto, um conceito legal fundamental que protege a
representação visual de uma pessoa, resguardando a sua identidade e privacidade
.

Mister se faz, proteger as todos hodiernamente,
ainda mais será, ao envolver um(a) menor,
face às imprevisibilidades de condutas extremistas em nossa sociedade, ou até outros danos – além dos danos morais - passiveis de alcançar àqueles que vem pleitear tutela jurisdicional, vejamos o entendimento doutrinário-jurisprudencial
(grifamos)
:

"O uso indevido de imagem levanta uma série de questões éticas e sociais, destacando a necessidade de respeitar a privacidade e a dignidade das pessoas. Do ponto de vista ético, a prática de disseminar imagens sem autorização é uma clara violação da privacidade e da dignidade humana.
A exposição não autorizada pode resultar em constrangimentos e sérios danos psicológicos, afetando a saúde mental das vítimas. Sentimentos de vulnerabilidade, ansiedade, depressão e trauma são comuns entre aqueles que são alvo desse tipo de exploração
. Essas repercussões destacam a necessidade urgente de uma abordagem ética no manuseio de imagens e da conscientização sobre os impactos emocionais negativos que podem surgir."
RT, Equipe. 20. Uso Indevido de Imagem e os Danos Morais na Era da Informação In: RT, Equipe. Dano Moral na Prática - Ed. 2024. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2024. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/dano-moral-na-pratica-ed-2024/2672024057. Acesso em: 13 de Dezembro de 2024.

Não obstante, o Código Civil vem tutelar o direito à imagem no art. 20,
in verbis
,:

“Art. 20.
Salvo se autorizadas
, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou
a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais.
”
(grifamos)

Na presente demanda, a parte autora, menor impúbere devidamente representada, relata que foi surpreendida com a imagem divulgada, sem seu consentimento ou prévia autorização, no sítio eletrônico do(a) apelante, após ter realizado procedimento em salão de beleza na data de
01/03/2024
, com a chamada comercial de
“antes e depois”
,
o que gera por si só dano moral a ser reparado
. Há provas suficientes nos autos do ocorrido.

Nas contrarrazões, a apelante alega imediata retirada da imagem ao saber da divulgação, contudo, extraímos conforme id.255908238, um
“layout” artístico de Aplicativo de imagem (Mobile App)
com fotos laterais e uma central (com tamanho maior), ou seja, elaborado com finalidade específica de veicular em mídia social ou rede similar.
Neste sentido é a orientação da Súmula n. 403 do Superior Tribunal de Justiça:
“Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.”

É incontroversa a falta de autorização da autora, assim como a veiculação da sua imagem pela apelante/ré em propaganda comercial da loja
‘Original Cosmetics’
, restando evidente o uso indevido, acarretando abalo à honra e à imagem dela
(dano in re ipsa)
.

Ante a notável relação de consumo, temos a caracterização de responsabilidade objetiva das rés, independente de culpa, bem como, o enquadramento da ilicitude de seus atos (art. 186 CC). Logo, aquele que causou danos a outrem, deve repará-los (art. 927 C.C.).

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

É cediço que a indenização a título de danos morais deve ser arbitrada de forma a compensar o abalo experimentado pela vítima, bem como, com o objetivo de alertar o ofensor a não reiterar a conduta lesiva
(efeito pedagógico)
. Entretanto, não existem parâmetros legais objetivos para se fixar a reparação, mas a quantia dever economicamente ser significativa, em razão da potencialidade do patrimônio de operou a lesão.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. USO INDEVIDO DA IMAGEM DO AUTOR, MENOR IMPÚBERE. FALTA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS RESPONSÁVEIS. UTILIZAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS PELA EMPRESA RÉ. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 20 DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA TRATADA NA SÚMULA N. 403 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). PLEITO DE MINORAÇÃO. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E DOS PADRÕES DESTA CÂMARA PARA SITUAÇÕES ANÁLOGAS. REDUÇÃO PARA R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - AC: 03055817220148240038 Joinville 0305581-72.2014.8.24.0038, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 21/05/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)

APELANTE (S): RF COMUNICACAO E PROMOCAO LTDA SCP 9. APELADO (S): MARIA CLARA KANENOO DE MATTOS. EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. REJEIÇÃO. MÉRITO. USO INDEVIDO DE IMAGEM. FINALIDADE COMERCIAL. SEM AUTORIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 403 DO STJ. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, decorrentes da utilização da imagem da parte apelada, para fins comerciais, sem a devida autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização da imagem da parte apelada para fins comerciais, sem a devida autorização, configura conduta ilícita e gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte apelante sustenta a ilegitimidade passiva ad causam, alegando que a responsabilidade seria de terceiros, proprietário da marca/evento em análise. No entanto, conforme a Teoria da Asserção, a legitimidade passiva é verificada com base nas alegações da parte autora na petição inicial.

4. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso X, garante a inviolabilidade da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

5. O art. 20 do Código Civil dispõe que a utilização da imagem de uma pessoa para fins comerciais, sem autorização, pode ser proibida e enseja indenização.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que a ofensa ao direito à imagem se materializa com a sua mera utilização sem autorização, sendo prescindível a prova de prejuízo efetivo (Súmula 403/STJ).

7. A parte apelante não apresentou qualquer autorização para o uso da imagem da parte apelada, configurando a violação do direito de imagem e o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A utilização da imagem de uma pessoa para fins comerciais, sem a devida autorização, configura conduta ilícita e gera o dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivo relevante citado: Constituição Federal, art. 5º, inciso X; Código Civil, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 403; STJ, AgInt no AREsp 2.087.832/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12/12/2022; TJ-MG, AC 50110687420208130145, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 09/05/2023; STJ, AgInt no REsp 2040356/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08/05/2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10235474320238110041, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2024)

(TJ-MG 50028077820238130707, Relator: WAGNER ARISTIDES MACHADO DA SILVA PEREIRA, Data de Publicação: 25/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - USO INDEVIDO DA IMAGEM DE MENORES - OPERAÇÃO POLICIAL - ABORDAGEM DOS MENORES - DIREITO A IMAGEM VIOLADO - RESPONSABILIDADE EMISSORA DE TV - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - POSSIBILIDADE - DANO MORAL IN RE IPSA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOAVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA.

- O direito à imagem, constitucionalmente assegurado, art. 5º, inciso X, consiste em direito personalíssimo e garante a qualquer pessoa a oposição da divulgação da sua imagem em circunstâncias relacionadas à sua vida privada e intimidade.

- O ordenamento pátrio assegura o direito fundamental da dignidade das crianças (art. 227 da Constituição Federal), cujo melhor interesse deve ser preservado. Há expressa vedação da identificação de menores quando se noticia evento, sem autorização dos pais, em reportagem veiculada tanto na internet, como por meio impresso.

- O dever de indenização por dano à imagem de criança veiculada sem a autorização do representante legal é in re ipsa.

- A considerar as particularidades do caso concreto o valor fixado a título de indenização por danos morais, mostra-se adequado, justo e razoável dadas as circunstâncias do caso, sem olvidar o caráter compensatório e pedagógico que deve envolver o ressarcimento, de forma a evitar que se configure enriquecimento ilícito das partes a par das condições financeiras do causador do dano e das vítimas.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.135393-9/001, Relator (a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2023, publicação da súmula em 03/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - REQUISITOS - DIREITO DE IMAGEM - VOLAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR - FIXAÇÃO - PARÂMETROS - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE. 1. A Constituição da República, protegendo direitos personalíssimos das pessoas, assegura, no inciso X do artigo 5º, que "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação". 2. A utilização da imagem da pessoa sem a sua autorização, por afrontar direito personalíssimo, produz dano moral puro indenizável, cuja existência se presume, bastando a demonstração da prática do ilícito. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado. 4. Os danos materiais não podem ser presumidos e, para serem indenizados, necessitam ser demonstrados de forma clara e induvidosa e neles não se compreendem lucros imaginários ou fantásticos. V.V.P: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PUBLICAÇÃO DE "MEME" DE INTERNET EM REDE SOCIAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM -LIVRE EXPRESSÃO DA ATIVIDADE DE COMUNICAÇÃO - GARANTIA CONSTITUCIONAL - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - REPARAÇÃO INDEVIDA. I- Caso os documentos constantes dos autos sejam suficientes para a solução da controvérsia e pertinente prestação jurisdicional, não há que se falar em cerceamento de defesa. II- A responsabilização civil impõe para ser acolhido o pedido de reparação de danos que o autor comprove a prática de ato ilícito pelo réu e o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano concretamente demonstrado. III- E livre a manifestação do pensamento, a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, sendo que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição (arts. 5º, IV e IX e 220 da Constituição Federal). IV- Não havendo comprovação de que a publicação feita pela apelada teve intenção de aferir lucro, ou até mesmo o deliberado ânimo de ofender, não há que se falar em indenização de qualquer natureza.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50011772120218130395, Relator: Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 15/11/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2024)

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo r. sentença do juízo originário inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025